Tribunal: STF
Processo: ARE 1604375
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 12, fl. 5):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM RONDAS EM LOCAL CONHECIDO POR SER FREQUENTADO POR USUÁRIOS E TRAFICANTES. AGENTES QUE SE DEPARARAM COM O RECORRIDO, REALIZARAM REVISTA PESSOAL E APREENDERAM ÍNFIMA QUANTIDADE DE COCAÍNA EM SUA POSSE. ABORDAGEM FUNDADA EM SUPOSTA MUDANÇA REPENTINA DE DIREÇÃO/PASSO NA VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS OBJETIVOS DE SITUAÇÃO DE FUGA, SOBRETUDO DIANTE DA AUSÊNCIA DA OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES NA FASE INDICIÁRIA. MERA IMPRESSÃO SUBJETIVA DOS AGENTES QUE NÃO JUSTIFICA A BUSCA PESSOAL. DE IGUAL MODO, PRESENÇA EM LOCAL CONHECIDO PELO COMÉRCIO ESPÚRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO SERVE A JUSTIFICAR A BUSCA REALIZADA. DILIGÊNCIA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. POR COROLÁRIO, ILICITUDE POR DERIVAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR, UMA VEZ QUE O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FORA AMPARADO EXCLUSIVAMENTE NA BUSCA PESSOAL MACULADA. EXEGESE DO ART. 157, §1º DO CPP. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia em face de ADELINO FRANCISCO MOTA, imputando-lhe a prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
A denúncia foi rejeitada.
O MPSC interpôs Recurso em Sentido estrito contra a referida decisão (Doc. 3).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso (Doc. 12).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 16).
Inconformado, o MPSC interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta ao art. 144 da CF/88 (Doc. 20).
Nas razões recursais, argumenta que “ao contrário do entendimento adotado, havia sim, fundada suspeita de que o Réu estivesse em flagrante delito, situação apta a constituir justa causa para que os policiais militares procedessem a sua abordagem e realizassem a revista pessoal, sem mandado judicial”(Doc. 42, fl. 11).
Afirma que “a revista pessoal pelos policiais não se tratou de uma arbitrariedade, mas sim de uma atitude necessária e imperativa para cessar a atividade delitiva, sob pena de não se conseguir mais investigar e punir o ilícito que estava sendo praticado naquele momento” (Doc. 20, fl. 13).
Sustenta que “limitar o trabalho dos policiais, justamente estes que, em razão da vasta atuação e das inúmeras ocorrências presenciadas, têm o discernimento para constatar, de plano, uma fundada suspeita de um crime, poderá comprometer, em muito, a ordem pública“ (Doc. 20, fl. 16).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao fundamento de que incidem as Súmulas 282 e 256/STF (Doc. 24).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 26).
É o relatório. DECIDO.
 
O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o TJSC manteve a rejeição da denúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 12):

Na hipótese, todavia, não se vislumbra o preenchimento do standard probatório necessário a legitimidade da busca pessoal (CPP, art. 244). 
Isso porque, conforme o boletim de ocorrência, a busca pessoal foi fundamentada apenas na percepção de que o réu mudou a direção da caminhada e tentou entrar em um veículo, em local conhecido pelo tráfico de drogas. A propósito, confira-se o teor do elemento informativo (doc. 2, p. 35 dos autos n. 5006883- 60.2023.8.24.0022):
[...]
Complementa-se que os policiais militares, que realizaram a busca pessoal em via pública, não foram ouvidos nos autos do IP n. 5006883-60.2023.8.24.0022, uma vez que constam, tão somente, os depoimentos dos policiais civis que realizaram a posterior busca domiciliar. 
Desta forma, malgrado o órgão ministerial sustente a presença de fundadas suspeitas a legitimar a busca pessoal, entende-se que o boletim de ocorrência, isoladamente, revela-se insuficiente a demonstrar o preenchimento do standard probatório exigido à revista pessoal (CPP, art. 244). 
Afinal, do referido elemento informativo há mera descrição a respeito de suposta mudança de caminhada/passo em via pública, sem qualquer indicativo de situação objetiva de fuga - até porque os agentes públicos sequer foram ouvidos na fase indiciária -, cenário insuficiente a conferir legitimidade à revista pessoal. 
Não por outro motivo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem diferenciado a fuga de situações decorrentes de meras impressões subjetivas dos agentes públicos (tais como a mudança de direção/passo), a saber:
[...]
Destaca-se que este relator tem feito distinção entre situações de fuga efetiva e aquelas em que a abordagem pessoal se baseia apenas em mera impressão subjetiva ou presença em local conhecido pelo tráfico de drogas, sem a demonstração de elementos objetivos e concretos que justifiquem a legalidade da ação policial, como ocorreu no caso em análise. 
Desta forma, tendo em vista que o boletim de ocorrência - reitere-se, único elemento informativo constantes dos autos do inquérito policial n. 5006883-60.2023.8.24.0022 -, não revela situação objetiva apta a conferir legalidade à busca pessoal, é flagrante a ilegalidade da medida. 
Por corolário, é imperioso reconhecer que as provas obtidas na residência do acusado também se revelam ilícitas por derivação (CPP, art. 157, §1º), sobretudo porque a representação policial e o mandado de busca e apreensão foram fundados exclusivamente na busca pessoal maculada, conforme se infere do doc. 10 dos autos n. 5008988-44.2022.8.24.0022. 
Assim, conforme pontuado na origem, "considerando não haver provas derivadas de fonte independente (art. 157, § 1º, do CPP), de rigor o reconhecimento da ausência de demonstração da materialidade e autoria delitiva." (doc. 20 da ação penal). 
Portanto, mantém-se incólume a sentença.

O acórdão recorrido merece reforma. 
Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJSC entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 1.1 gramas de cocaína. 
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato de que os agentes públicos realizavam rondas de rotina em local amplamente conhecido no meio policial pela prática do comércio de entorpecentes. 
Ao avistar a viatura, o réu alterou repentinamente sua direção de caminhada, demonstrando comportamento evasivo ao tentar entrar rapidamente em seu veículo. Ressalte-se que os policiais detinham conhecimento prévio sobre o envolvimento específico do acusado com o tráfico de drogas, circunstância que, somada à fundada suspeita decorrente de sua conduta no momento da abordagem, legitima a atuação policial e reforça a legalidade da busca pessoal e da consequente prisão em flagrante.
Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.
Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIDA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e a aplicação do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). No caso, “[...] a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, uma vez que o paciente tentou se ocultar entre os carros que transitavam na via ao avistar a viatura policial, o que fundou a suspeita de que ele poderia estar em posse de objeto ilícito”. 4. Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que o seu afastamento ocorreu “[...] em razão dos maus antecedentes, da significativa quantidade e variedade de drogas, além da apreensão de balança de precisão e munições, elementos que evidenciam dedicação a atividades criminosas e habitualidade na prática delituosa”. Assim, neste cenário, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 265930 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 11-02-2026  PUBLIC 12-02-2026)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 144, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA VEICULAR. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1578300 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, julgado em 09-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09-03-2026  PUBLIC 10-03-2026)

Ficou caracterizado, dessa forma, exercício regular da atividade investigativa promovida pelos policiais, a justificar a busca pessoal e  realizada em face do recorrido a partir das quais houve a localização da droga apreendida.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, declarando a legalidade das provas obtidas na abordagem policial e, por consequência, restabelecer o andamento do processo nº 5002541-35.2025.8.24.0022, que tramitava na Vara Criminal da Comarca de Curitibanos/SC.
Comunique-se com urgência. 
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente